Tribunal: STF
Processo: HC 254812
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 2º, §§ 2º E 4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013; E 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.512.284, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OBEDIÊNCIA À LEI N. 9.296/1996. EVIDENCIADA PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a validade de interceptações telefônicas e suas prorrogações em investigação de crimes de corrupção e organização criminosa, bem como a dosimetria da pena imposta. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se as decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas carecem de fundamentação idônea. 



    3. Discussão da possibilidade de reexame de provas para afastar a condenação por corrupção ativa e da alegação de ausência de motivação suficiente.



      4. A questão também envolve a análise sobre a fixação de forma proporcional e adequada da dosimetria da pena. 



    III. Razões de decidir 



    5. As decisões que autorizaram as interceptações telefônicas foram consideradas suficientemente fundamentadas, atendendo aos requisitos previstos na Lei n. Lei n. 9.296/96. 



    6. A prorrogação das interceptações foi justificada pela complexidade das investigações e pela necessidade de continuidade da medida. A jurisprudência do STJ permite a fundamentação per relationem, utilizada adequadamente no caso em questão. 



    7. As matérias relativas à apontada violação aos arts. 156 e 371, ambos do CPP, não foi objeto de debate na instância ordinária, inviabilizando a discussão em recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF, pois a questão não foi apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração. 



    8. O Tribunal de origem demonstrou a participação e o dolo do recorrente com base nas provas dos autos. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    9. A dosimetria da pena-base foi fundamentada em elementos concretos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta do recorrente. 



    10. A jurisprudência do STJ permite a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta, como no caso em análise. 



    11. As causas de aumento de pena previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. II, da Lei n. 12.850/2013, foram aplicadas com base em elementos objetivos, como o uso de armas de fogo e a participação de policiais militares. A alteração dessas premissas demanda análise de prova, com óbice na Súmula n. 7 do STJ. 



    12. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo é circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do crime, conforme precedentes. 



    IV. Dispositivo e tese 



    13. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. As decisões de interceptação telefônica devem ser fundamentadas com base em indícios razoáveis de atividade criminosa. 2. A prorrogação de interceptações é válida quando justificada pela complexidade das investigações. 3. A dosimetria da pena deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a exasperação justificada por fundamentação concreta. 4. As causas de aumento de pena são aplicáveis com base em elementos objetivos, como o uso de armas de fogo. 5. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo é aplicável a todos os coautores do crime.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da acusação para condenar o paciente também pelo crime previsto no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, fixando sua pena em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Alega que “o acórdão recorrido condenou o Paciente como incurso no artigo 333, parágrafo único, do CP, por pressupor que todos os membros da organização criminosa teriam concorrido para o crime praticado por outros membros dela, ainda que não tivessem agido ativamente na entrega da vantagem ilícita ou ordenado o seu pagamento”. Argumenta que “o crime de corrupção ativa exige uma ação comissiva do agente, punindo-se, tão somente, aquele que ‘toma a iniciativa de oferecer ou prometer alguma vantagem indevida a um funcionário público’”. Defende que “diante da ausência de indícios de que a corrupção ativa praticada por outros integrantes da organização criminosa estivesse na esfera de conhecimento do Paciente, sua condenação implica na vedada responsabilização objetiva, posto que não é possível presumir que ele tenha aderido à conduta criminosa praticada por determinada pessoa, tão somente pelo fato de ambos, em tese, integrarem a mesma organização criminosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, os Impetrantes requerem 



    (i) A CONCESSÃO da medida liminar pleiteada, para que seja suspenso os efeitos do trânsito em julgado da ação penal originária, impedindo que a execução da pena imposta ao Paciente seja iniciada antes da análise do mérito deste Habeas Corpus. 



    (ii) A CONCESSÃO da ordem para reconhecer a ilegalidade imposta ao Paciente pela Colenda 5ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para ABSOLVÊ-LO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, COM FULCRO NO ARTIGO 386, VII, DO CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em que pesem os argumentos veiculados no presente agravo regimental, não há como modificar a decisão ora agravada.



    [...]



    Já no que se refere à alegada violação aos arts. 18, inc. I, 29 e 333, parágrafo único, do CP, consta nos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou o recorrente em acórdão assim fundamentado:



    [...]



    Do trecho acima verifica-se que o Tribunal de origem demonstrou a participação do recorrente na empreitada delitiva, bem como seu dolo, com base nas provas produzidas nos autos. Assim, é certo que o acolhimento da pretensão recursal, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos e não a sua mera revaloração, o que é vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 



    Confiram-se:



    [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”



     



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o acolhimento da pretensão recursal, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos e não a sua mera revaloração, o que é vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente